Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Impugnação à penhora de imóvel. Bem de família. Parte executada que não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários para o enquadramento do imóvel como bem de família.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021043-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DAHM LED COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 30.414.381/0001-16 (AGRAVANTE), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (AGRAVANTE), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de
execução. Impugnação à penhora
de imóvel
. B
em de família
. Parte e
xecutad
a
que não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários para o enquadramento do imóvel como bem de família
.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
rejeitou a impugnação à penhora oposta pelos executados/agravantes,
sob o fundamento de que
não foi satisfatoriamente demonstrada a qualidade de bem de família do imóvel penhorado
, ressalvando, ainda, que
a constrição judicial recaiu exclusivamente sobre os direitos que os executados possuem em relação ao imóvel, e não sobre o bem em si, que pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar (i)
se há comprovação
satisfatória
d
os pressupostos legais necessários à caracterização do imóvel objeto da discussão recursal
como bem de família; e
, se for o caso, (
ii
)
se os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de
compromisso de compra e venda garantido por
alienação fiduciária
são alcançados pela proteção de
impenhorabilidade
conferida pela lei ao
bem de família
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
“no que tange aos requisitos para o enquadramento do imóvel como bem de família, o artigo 5º da Lei n.º 8.009/90 prevê a necessidade de utilização do imóvel, pelo casal ou pela entidade familiar, como moradia permanente; além disso, estabelece que a impenhorabilidade abrange um único imóvel; se o casal ou a entidade familiar possuir vários imóveis utilizados como residência, o parágrafo único do artigo 5º do referido diploma legal prevê que a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para tal finalidade no Registro de Imóveis” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.197.678/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025).

4.
Constatado que o bem penhorado
não
é o
único
imóvel que integra o
patrimônio d
a parte executada, muito menos é o de menor valor imobiliário, e que inexiste
declaração de vontade
a enquadrá-lo como
bem de família legal
, impõe-se a rejeição da
impugnação à penhora
fundada
na inovação da proteção legal conferida ao bem de família
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
DAHM LED COM
É
RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINA
ÇÃO
LTDA
,
ITAMAR ALEXANDRE PERENHA e DANIELA DE ARRUDA DIAS

contra a decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
Especializada de D
ireito
B
ancário d
a Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação
de

Execução
de Título Extrajudicial

(Proc. nº
1055295-59.2024.11.004
1
), ajuizada
em desfavor

d
os agravantes por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
rejeitou a impugnação à penhora oposta pelos executados/agravantes, porque, segundo a magistrada, não foi satisfatoriamente demonstrada a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, além disso, “a constrição judicial recaiu exclusivamente sobre os direitos que os executados possuem em relação ao imóvel, e não sobre o bem em si, que pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida
”
(
cf. Id. nº
195984506
dos autos de origem).

Os
agravante
s

insistem em que o imóvel penhorado
se trata de
bem de família,
conforme comprova a ampla documentação trazida aos autos para demonstrar que
o casal Itamar e Daniela
residem no local
e que não possuem outro imóvel em seu nome,
queixando-se d
o
excess
o de
rigor
do entendimento adotado pela magistrada na apreciação da questão,
incompatível com a natureza da proteção
legal
conferida ao bem de família,
pois
, “nesse contexto, a impenhorabilidade

não exige registro formal, declaração cartorial ou averbação para ter eficácia, sendo plenamente oponível erga omnes mediante simples comprovação da residência habitual, o que no caso restou devidamente demonstrado
”
;
no mais, alegam que o
fato de o imóvel
ter sido dado em

garantia de
aliena
ção fiduciária
não afasta a
sua
impenhorabilidade
por ser
bem de família,
afinal,
a proteção recai sobre o
seu
uso
como residência familiar
, por essas razões, pedem
o provimento do recurso para que
, reconhecida a qualidade de bem de família, seja declarada impenhorabilidade do imóvel em questão
, e,
de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id nº
295961858
).

A decisão vinculada ao Id. nº 297050850 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A
agravad
a
ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 296988881, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem concerne a ação de execução proposta pela Cooperativa/agravada para buscar o pagamento da obrigação prevista na
Cédula de Crédito Bancário

nº C408322485
, emitida pela agravante
DAHM Led Com
é
rcio Varejista
d
e Artigos
d
e Ilumina
ção
Ltda
em
16.05.2024, e avalizada pelos sócios e agravantes Daniela Dias e Itamar
Perenha
, no
valor de R$ 140.161,63
.

Na
decisão agravada
, em análise d
a
impugnação
oposta pelos executados/agravantes
à penhora
do imóvel
objeto da

matrícula
nº
56.246
do CRI da comarca de Cuiabá/MT, o MM. Juiz
assim dispôs:

“
Trata-se de execução de título extrajudicial em que os executados ITAMAR ALEXANDRE PERENHA e DANIELA DE ARRUDA DIAS apresentaram impugnação à penhora realizada sobre os direitos do imóvel de matrícula nº 56.246 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, alegando tratar-se de bem de família impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90.

Os executados sustentam que o imóvel constitui sua residência própria e permanente desde 2018, juntando como elementos probatórios declaração de vizinhança e mencionando que o endereço consta em sua declaração de imposto de renda – id nº 195763745.

A parte exequente apresentou resposta à impugnação, argumentando que não há prova robusta da caracterização do bem como residência familiar e, ainda, que por estar alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A, não se aplicaria a proteção da Lei nº 8.009/90 – id nº 195983528.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

A impugnação apresentada pelos executados não merece acolhimento por duas razões determinantes, quais sejam:

Em primeiro lugar, vale ressaltar que embora a Lei nº 8.009/90 proteja o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, estabelecendo sua
impenhorabilidade, tal proteção exige a comprovação efetiva da utilização do bem como residência habitual da família. Conforme jurisprudência pacífica, o ônus probatório quanto à caracterização do bem de família recai sobre aquele que alega tal condição, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, os executados não apresentaram documentação suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como sua moradia habitual.

As provas trazidas pelos impugnantes são frágeis e insuficientes para configurar o bem como impenhorável, limitando-se a declarações unilaterais e menção à declaração de imposto de renda. Não foram apresentados elementos probatórios concretos como contas de consumo em nome dos executados, cadastros junto às concessionárias de serviços públicos, ou outros documentos que pudessem atestar de forma objetiva a efetiva utilização do imóvel como residência familiar.

Em segundo lugar e de forma ainda mais determinante, o bem objeto da penhora encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A, conforme reconhecido pelos próprios executados em sua manifestação
e também
verificável no termo de penhora lavrado nos autos.

Neste caso específico, a constrição judicial recaiu exclusivamente sobre os direitos que os executados possuem em relação ao imóvel, e não sobre o bem em si, que pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

Ressalto, inclusive, que este juízo já se manifestou sobre o tema quando da determinação da penhora, mencionando expressamente na decisão de id nº 194505399 que
‘
em seguida, intime-se a parte executada da penhora dos direitos. Como a referida penhora não garantirá de imediato o crédito executado, assim, não há que se falar em penhora da quantia já paga ao credor fiduciário, eis que o bem lhe pertence
’
.

A penhora, portanto, recai apenas sobre os direitos do contrato de alienação fiduciária, o que está em consonância com o disposto no art. 835, XII, do CPC, que estabelece como penhoráveis os "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

(...)

Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelos executados ITAMAR ALEXANDRE PERENHA e DANIELA DE ARRUDA DIAS, mantendo integralmente a constrição judicial sobre os direitos do imóvel alienado fiduciariamente registrado sob a matrícula nº 56.246 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.
”

A Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, que regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, dispõe que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza” (art. 1º,
capu
t
”), delimitando o conceito de residência, para os fins de sua aplicação, como o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5º, “caput”).

O
eg
. Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência sobre a temática, sendo pertinente
mencionar
que
, “n
o que tange aos requisitos para o enquadramento do imóvel como bem de família, o artigo 5º da Lei n.º 8.009/90 prevê a necessidade de utilização do imóvel, pelo casal ou pela entidade familiar, como moradia permanente
;

a
lém disso, estabelece que a impenhorabilidade abrange um único imóvel; se o casal ou a entidade familiar possuir vários imóveis utilizados como residência, o parágrafo único do artigo 5º do referido diploma legal prevê que a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para tal finalidade no Registro de Imóveis
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.197.678/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025)
. Ou seja,
“não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel”, sendo que, “para a constituição do bem de família, não é necessária a prévia declaração de vontade (quando o bem de família legal), aplicando-se aos bens, ainda que não constituídos previamente para
esse fim, entretanto, se o imóvel não for o único no patrimônio do devedor (bem de família convencional), necessário seria a expressão de vontade da parte” (STJ - Segunda Turma -
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/5/2023)
.

No caso,
ainda que o
imóvel
objeto da presente análise, cujos direitos decorrentes da

respectiva promessa de compra e venda foram penhorados nos autos, sirva como a atual residência dos sócios/agravantes, ele não é o único de imóvel
residencial pertencente ao seu núcleo familiar, de
titularidade do casal
,

eis que, embora busquem demonstrar, a partir da declaração de imposto de renda da executada Daniela, que o bem penhorado
não
só
é
o de
residência, mas também o
“único imóvel” pertencente ao casal
devedor
,
omitindo
oportunamente
qualquer
referência
ao patrimônio pessoal do executado Itamar,
extrai-se do andamento do feito de origem que, por meio de pesquisa via Sistema
Infojud
, veio aos autos a declaração de imposto de renda prestada por Itamar no último ano, onde se vê que ele declarou a titularidade de dois imóveis residenciais localizados nesta capital (cf. Id. nº
188242095
dos autos de origem), ambos com o preço inferior ao do imóvel de
matrícula
nº
56.246
do CRI da comarca de Cuiabá/MT, e, isso, por si só, a teor do que dispõe o p
arágrafo único do artigo 5º
da
Lei nº 8.009
/90, impõe a pronta rejeição
à impugnação à penhora formulada pelos executados/agravantes com base na inovação da proteção legal conferida ao bem de família.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025